Tribunal: TJBA
Processo: 8000355-81.2019.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000355-81.2019.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JEAN CARLOS RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO, JONATHAN DUARTE LIMA, STEFANIE ANDREOLLI DE CARVALHO ALMEIDA, PRISCILLA NAYARA RAINHA AZEVEDO

APELADO: ANIVALDO ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CESAR PEREIRA NEVES, VICTOR BATISTA OLIVEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO FUNDAMENTADA E COERENTE COM OS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO POR VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO ATENDIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
confirmou a sentença reconhecendo
a decadência do direito à redibição em razão de vício de fácil constatação na metragem de imóvel.

2. O
missão, contradição e obscuridade não configuradas. O acórdão embargado
que
enfrentou os pontos relevantes da controvérsia, com fundamentação clara e coerente
para compreensão da convicção decisória.

3. Pretensão de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos, o que é incabível na via estreita do art. 1.022 do CPC.

4. Pedido de prequestionamento expresso atendido. Art. 1.025 do CPC.

5. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER,
E
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.